Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719624-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES GAMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., LOJAS RIACHUELO SA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 72258080 em que a autora agravante informa ao Tribunal que, embora antecipada a tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à demandante (ID 72020669), pende a análise da tutela de urgência vindicada no processo originário posto que o d. Juízo “a quo” determinou que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento em epígrafe. É o relato do essencial. O parágrafo único do art. 100 c/c §2o do art. 101, ambos do CPC, dispõe, expressamente que: “(...) Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Portanto, a eventual revogação de uma decisão de caráter provisório que beneficia a parte com a gratuidade de justiça faz com que ela volte a ter que arcar com as despesas processuais, incluindo as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência. Posta a questão nestes termos, certo afirmar que a demandante se encontra respaldada por força de decisão liminar proferida pelo Tribunal. Pende, na origem, a análise de tutela de urgência. O indeferimento do pedido de prosseguimento da ação originária equivale a contrariar a própria fundamentação da decisão proferida em segundo grau, negando a prestação jurisdicional à parte requerente cujo direito sobre a matéria controvertida resta provisoriamente resguardado em face da inequívoca documentação acostada aos autos. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P.I. Brasília/DF, 31 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator